Tribunal: TJSP
Processo: 1064146-68.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo interno - Decisão que não conheceu da apelação em razão de deserção - Pretensão de reabertura de discussão da matéria relativa à concessão dos benefícios da assistência judiciária - Indeferimento do benefício mantido em despacho não recorrido - Preclusão - Recurso improvido